Tribunal: TJMT
Processo: 0001131-93.2016.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECUROS DE APELAÇÃO No. 0001131-93.2016.811.0025 – CÓDIGO 119574 - COMARCA DE JUÍNA
APELANTE: MARIA BARREIRO DE SOUZA
APELADO: MUNICÍPIO DE JUÍNA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Maria Barreiro de Souza, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Vencimentos e Verbas Remuneratórias c/c Indenização por Danos Morais No 0001131-93.2016.811.0025 - Código n.o 119574, julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a Autora no pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança ante a concessão da gratuidade da justiça.
Antes de analisar o presente feito, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da tesa fixada no IRDR n. 85560/2016, visto que o valor elencado na inicial é inferior à 60 (sessenta) salários mínimos e que os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial.
Maria Barreiro de Souza peticionou ao ID. no 39979972, alegando que: (...) Em que pese o valor da causa tenha sido fixado no importe de R$ 46.369,83 (quarenta e seis mil e trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos), ou seja, quantia inferior a 60 (sessenta) salários mínimos vigentes à época da distribuição da ação, em análise aos pedidos constantes na exordial, verifica-se que o valor incialmente atribuído à causa está equivocado e significativamente aquém do proveito econômico pretendido na ação, não sendo comtemplado sequer o total das diferenças sobre o salário base do requerente, apuradas de janeiro/2010 até março/2016, de acordo com os valores expostos na planilha constantes Às páginas 17 e 18 da inicial, os quais já somariam a quantia de R$ 53.230,81 (cinquenta e três mil duzentos e trinta reais e oitenta centavos), mesmo sem qualquer atualização. (...) Ante o exposto, PUGNA-SE pelo processamento e julgamento do presente recurso de apelação por esta Colenda Câmara Julgadora do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Foi certificado ao ID. No 42109468, que decorreu o prazo legal em 11-5-2020, sem qualquer manifestação do Apelado – Município de Juína.
Pois bem.
Em que pesem as alegações da Apelante, tenho que a pretensão não merece acolhida.
Isso porque, compulsando os autos originários, verifica-se que foi atribuído à causa, inicialmente, o valor de R$ 46.369,83 (quarenta e seis mil e trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos), não havendo que se falar em valor da causa superior a 60 (sessenta) salários mínimos. O valor atribuído que se deve levar em consideração é o da petição inicial e não no decurso do processo.
Logo, os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Ademais, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)- Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015.
(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009. I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. II Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada. (TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei]
Ante o exposto, declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora